Tribunal: TJSP
Processo: 1091929-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária -Rescisão contratual Cooperativa Habitacional – Desistência da autora - Sentença de procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, em parcela única e devidamente corrigidos, admitindo o desconto apenas do valor pago a título de seguro, com atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora,

Ementa:
Apelação – Compra e venda Imobiliária -Rescisão contratual Cooperativa Habitacional – Desistência da autora - Sentença de procedência, para declarar a rescisão contratual e condenar a ré à devolução de 80% dos valores pagos, em parcela única e devidamente corrigidos, admitindo o desconto apenas do valor pago a título de seguro, com atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora, contados da citação – Apelo da ré/Cooperativa -

Inteligência dos artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 602 do STJ - Rescisão contratual - Culpa exclusiva da autora - Pertinência da retenção de 20% dos valores pagos, percentual apto a remunerar as despesas com a comercialização, administração e o inadimplemento - A restituição de valores deve ser imediata, em parcela única, corrigida nos termos da sentença (Súmula 02 do TJSP) - Correção monetária incidente desde cada desembolso a fim de recompor o capital investido, corroído pelos efeitos deletérios do tempo e segundo os índices da tabela prática do TJSP, responsável pela correção dos valores objeto de discussão judicial - Adequação da fixação de juros de mora, como tentativa de obstar o inadimplemento da devedora, quando à restituição dos valores pagos, ou ao menos compensar a credora pelo atraso - Incidência a partir do trânsito em julgado, como já determinado na sentença - Majoração dos honorários recursais -

Sentença mantida - Recurso improvido